Tribunal: TJES
Processo: 5000152-76.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-76.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO LUCAS ANDRADE PRATA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000152-76.2020.8.08.0029

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
JOAO LUCAS ANDRADE PRATA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL
.
AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DE DÉBITO EM ABERTO QUE ENSEJOU A SUSPENSÃO.
LESÃO MORAL IN RE IPSA
.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
ATO ILÍCITO
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6304252. Contrarrazões em Id. 6304256 e Recorrido assistido de advogado desde a fase inicial.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
6304252
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
6304250
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte ré TELEFÔNICA BRASIL S/A ao pagamento, em favor da parte autora JOÃO LUCAS ANDRADE PRATA, da quantia de R$3.000 (três mil reais), a título de dano moral, incidindo correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) pelo índice oficial da tabela da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal do Estado do Espírito Santo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
”

Trata-se de
ação
de indenização por danos
m
orais
, sob argumento de falha na empresa ré ao suspender indevidamente linha telefônica do consumidor/autor.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
preliminar de litispendência e no mérito
ausência de ato ilícito praticado
e que o imbróglio em foco seria insuficiente para ensejar dano a direito de personalidade da requerente.

D
A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Afasto a preliminar de propositura idêntica à ação já existente
, haja vista que a causa de pedir do processo
5000050-54.2020.8.08.0029

diverge do discutido na lide,
deste modo, não é possível caracterizar litispendência (Artigo 337 do CPC).

DO MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o

A
utor, caberia à
R
equerida/
R
ecorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Com efeito, em que pese a alegação recursal de regularidade na suspensão de serviço ante
in
adimplemento contratual pel
o
consumido
r
, o que caracterizaria excludente de responsabilidade,
entendo que tal tese não prospera, isso porque, em análise dos autos, pode-se perceber
que o Demandante elenca ao caderno processual protocolos de ligação que argui tratativas de solução do problema (mau funcionamento) e
sustentou que houve confissão de falha administrativa por funcionária da Requerida e
, invertendo-se o ônus da prova, deveria a Recorrente juntar a extração das chamadas a fim de se assegurar, pois, ali estaria prova do inadimplemento
ou iria caminho contrário aos argumentos prefaciais de confissão de falha no serviço
, o que não restou demostrado nos autos, haja vista que tudo o que se vislumbra são telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, não sendo possível atestar a veracidade, instando consignar que a referida prova seria de fácil produção
, ao passo em que
o

A
utor/
R
ecorrid
o

logra êxito em comprovar o que alega, restando demostrado o devido
pagamento do débito
não reconhecido pela Ré

dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa
R
é/
R
ecorrente
.

Isto posto, em relação a
lesão moral
, embora não se desconheça
a regulamentação supra e suas preconizações e
a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da
interrupção de serviço considerado essencial (
linha telefônica
)
por dias
, tratando-se portanto, de lesão moral
in re
ipsa
motivo pelo qual vot
o
pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável
praticado pela
R
é/
R
ecorrente
nesta demanda.

Veja-se julgado neste entendimento:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. Sentença de improcedência.
Suspensão indevida dos serviços de telefonia e internet.

Inadimplência da autora não verificada no período reclamado.
Suspensão indevida de serviço essencial

pelo prazo de 30 dias.
Danos morais configurados
.

Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Indenização que deve ser arbitrada em valor que atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade. Verba fixada em R$5.000,00. Restituição do valor pago pela fatura do período em que a linha estava inativa que é devida. Hipótese, no entanto, em que não é possível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Firme posicionamento do C. STJ. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1007880-39.2022.8.26.0007; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/04/2023; Data de Registro: 13/04/2023)

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
justo
o valor fixado na r. sentença de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
,
votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDEN
O

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)